Tribunal: TJSP
Processo: 1114804-67.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Inconformismo da ré – Parceria entre os litigantes para realização de eventos – Inclusão pela apelante de notas fiscais relativas a dois eventos que não faziam parte da parceria e que foram considerados como custos de produção – Depoimento pessoal da representante da ré que confirma que os eventos "Brastemp Joy" e "São Paulo Fashion Week"

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Inconformismo da ré – Parceria entre os litigantes para realização de eventos – Inclusão pela apelante de notas fiscais relativas a dois eventos que não faziam parte da parceria e que foram considerados como custos de produção – Depoimento pessoal da representante da ré que confirma que os eventos "Brastemp Joy" e "São Paulo Fashion Week" não integraram a relação jurídica entre os litigantes – Referidos valores não poderiam ser debitados dos custos de produção, mas considerados como lucros, motivo pelo qual devem ser repartidos na proporção de 60% para a suplicante, que deve devolver aos autores apenas 40%, conforme acordado entre as partes – Inexistência de decisão ultra petita, citra ou extra petita, porque foi a apelante em sua defesa quem justificou que referidos valores foram computados como custos e por tal razão não repartiu como lucro com os apelados, justamente porque carreou referidas notas fiscais – Descabidas aqui outras considerações, que deixaram de ser apreciadas pelo Juízo de origem em razão da preclusão da prova pericial, não sendo possível analisar toda a relação jurídica entre as partes sem o auxílio de perito judicial, ônus que cumpria aos apelados – A análise das provas documental e testemunhal somente permitiu a conclusão a que chegou o Juízo a quo, acrescido da necessária repartição dos lucros, bem apontados pela suplicante, nada mais – Autores, ademais, que sequer recorreram da sentença, mesmo diante do decaimento de grande parte dos pedidos por eles formulados – Manutenção da repartição das custas e despesas como constante em sentença, com redimensionamento dos honorários advocatícios a serem pagos pelos litigantes, ora fixados por equidade – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.